Tribunal: TJMT
Processo: 1038924-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1038924-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Complementar de Vencimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SUELI MARIA DAMASO DE SANTANA - CPF: 534.870.791-00 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1038924-09.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1038924-09.2025.8.11.0001

Recorrente:
Sueli Maria Damaso de Santana.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 756/2023. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual n.o 984/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a autora comprovou o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares exigidos para o recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 756/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual n.o 984/2024, exige o cumprimento de critérios objetivos e metas individuais e coletivas, cujo atingimento deve ser demonstrado pelo servidor interessado.

4.

Compete à parte autora o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.

A autora não juntou aos autos documentos que evidenciem o atendimento aos critérios de desempenho estabelecidos pela regulamentação vigente, tais como comprovação de formação em serviço, cumprimento de metas escolares (IPEA), redução do absenteísmo ou da evasão escolar.

6.

A ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares inviabiliza o acolhimento do pedido de pagamento da gratificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 756/2023, está condicionada ao cumprimento de critérios legais e regulamentares que devem ser comprovados pelo servidor interessado.

2.

A ausência de comprovação dos requisitos impede o deferimento da verba pleiteada, sendo ônus da parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, caput; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei Complementar Estadual n.o 756/2023, artigo 60-A; Decreto Estadual n.o 984/2024, artigos 5o a 7o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.o 1010061-77.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 30.09.2024, Terceira Turma Recursal, DJE 03.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1038924-09.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1038924-09.2025.8.11.0001

Recorrente:
Sueli Maria Damaso de Santana.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Sueli Maria Damaso de Santana
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 309946896)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de provas.

Recurso Cível Inominado
(Id. 309946898): pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1038924-09.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1038924-09.2025.8.11.0001

Recorrente:
Sueli Maria Damaso de Santana.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por
Sueli Maria Damaso de Santana
diante da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, cujo objeto é o pagamento da rubrica denominada “gratificação por eficiência e resultado” prevista na Lei Complementar Estadual n.o 756/2023.

A autora recorrente alega que é professora pública estadual

e que, de acordo com a Lei Complementar n.o 756/2023 e Decreto n.o 256/2023, tem direito à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado. Contudo, sustenta que, apesar da previsão legal, o requerido não pagou referida verba.

O estado recorrido, por sua vez, assevera que a parte recorrente não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários para a percepção da parcela.

Pois bem. Inicialmente, é necessário pontuar que a Gratificação Anual por Eficiência e Resultado foi instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 756, de 14 de fevereiro de 2023 e regulamentada, inicialmente, pelo Decreto n.o 256/2023, o qual foi substituído pelo Decreto Estadual n.o 984/2024, prevendo os seguintes requisitos para seu recebimento:

Lei Complementar no 756/2023:

“Art. 5o. Ficam acrescentados a Seção IV e o art. 60-A no Capítulo II da Lei Complementar no 50, de 1o de outubro de 1998, com a seguinte redação:

Seção IV

Da Gratificação Anual Por Eficiência e Resultado

Art. 60-A. O Poder Executivo fica autorizado a implementar, para os Profissionais da Educação Básica, a gratificação por eficiência e resultado em parcela única anual, limitada a 2 (duas) vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de concurso do professor com regime de 30 (trinta) horas semanais".

No ANEXO ÚNICO da referida norma, estão discriminados os critérios para o recebimento da verba e seu valor. Confira-se:

FUNÇÕES DE CONFIANÇA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

FUNÇÃO

CRITÉRIOS

No VAGAS

Diretor de Escola

Quantidade de alunos4

Percentual sobre a base de cálculo1

700

Até 300

17,60%

Mais de 502

1,10%

Secretário Escolar

Quantidade de alunos

Percentual sobre a base de cálculo3

700

Até 300

17,60%

Mais de 502

1,10%

Coordenador Pedagógico

Percentual sobre o subsídio

1.000

30%

Assessor Pedagógico

Número de Escolas

Percentual sobre o Subsídio

80

De 02 a 04

45%

De 05 a 07

55%

De 08 a 10

65%

1 A base de cálculo do valor da gratificação corresponde ao subsídio do Professor (30 horas) posicionado na Classe E e Nível 12.

2 A cada cinquenta alunos devidamente matriculados e com frequência, acima do piso de trezentos, incidirá o acréscimo de 1,10% sobre a base de cálculo.

3 A base de cálculo do valor da gratificação corresponde ao subsídio do Técnico Administrativo Educacional Profissionalizado (30 horas) posicionado na Classe D e Nível 12

4 O quantitativo de alunos das escolas de tempo integral deverá ser multiplicado por 2.

Decreto n.o 984/2024:

“Art. 5o, do Decreto n.o 984/2024 - A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado será baseada nos seguintes critérios:

I - critérios e metas individuais descritos nos anexos deste Decreto, que correspondem a:

a) formação em serviço, específica para professor;

b) formação específica para gestores, técnicos administrativos educacionais, apoios administrativos educacionais e demais servidores;

c) contribuição para redução do absenteísmo - CRA.

II - critérios e metas coletivos descritos nos anexos deste Decreto, que referem-se:

a) ao cumprimento da meta escolar (IPEA);

b) à meta de redução da evasão escolar.

Parágrafo único. A meta escolar, que trata o inciso II deste artigo, será estabelecida por portaria específica emitida pela Secretaria Adjunta de Gestão Educacional (SAGE) no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto.

Art. 6o O cálculo para cômputo do valor da GR compreende:

I - GR=2SB*NP(i)/1000, para professor e gestor descrita nos anexos I e II;

II - GR=1SB*NP(i)/1000, para técnico e apoio administrativo descrita no anexo III;

III - GR=50%SB*NP(i)/1000, para servidores civis e militares lotados no âmbito da SEDUC descrita no anexo IV.

§ 1o Para fins de cálculo do valor da GR considera-se SB - Subsídio Base e NP(i) - Número de Pontos Individuais do servidor.

§ 2o Fica limitado o valor da GR dos servidores civis e militares lotados na SEDUC a no máximo 2 (dois) subsídios correspondentes a classe B, nível 1 do cargo de provimento efetivo de professor com regime de 30 (trinta) horas semanais, observado o previsto no art. 102-A da Lei Complementar no 04/1990.

Art. 7o De acordo com os níveis a serem alcançados para as metas estabelecidas por cargo, conforme anexos deste Decreto, o servidor poderá alcançar de 0 (zero) a 1000 (mil) pontos, de modo que:

I - para os profissionais lotados nas unidades escolares, a pontuação a ser obtida consiste:

a) no critério Redução da Evasão Escolar, a pontuação considera o percentual de alunos matriculados na unidade escolar de atribuição do servidor, conforme inciso X do art. 2o deste Decreto;

b) no critério Meta Escolar, a pontuação é calculada conforme o resultado da avaliação do IPEA alcançado pela unidade escolar de atribuição do servidor;

c) a pontuação da Formação em Serviço/Formação deve ser calculada de acordo com as metas de horas estabelecidas nos anexos deste Decreto;

d) a pontuação da Contribuição para Redução do Absenteísmo - CRA é definida conforme quantidade de dias de afastamento por ano, conforme previsão nos anexos deste Decreto.

II - as metas coletivas para os profissionais lotados no Órgão Central e Conselho Estadual de Educação são pontuadas de acordo com os resultados da média geral do Estado.

III - as metas coletivas para os profissionais lotados nas Diretorias Regionais de Educação, nos Núcleos Regionais de Educação e nas unidades escolares de educação especial e indígena são pontuadas de acordo com os resultados da média da DRE.

Parágrafo único. As metas individuais dos servidores que tratam o inciso II e III, devem acompanhar o disposto nas alíneas c e d do inciso I deste artigo”.

No caso dos autos, observa-se que a parte autora, a despeito de aduzir ter direito ao recebimento da gratificação, não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários.

Assim, não comprovado o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, impossível o recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado – GR.

Nesse sentido:

“DIREITO PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. LEI COMPLEMENTAR N. 756/2023. NÃO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora aduz que é professor da rede pública estadual, mediante vínculo temporário e que faz jus ao recebimento de gratificação de desempenho, conforme prevê a Lei Complementar Estadual no 756/2023.

2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial.

3. Utilizo a sentença como fundamento para o presente recurso: “De largada, impende pontuar que a Gratificação Anual por Desempenho e Resultado, instituída pela Lei Complementar no 756, de 14 de fevereiro de 2023 e regulamentada pelo Decreto no 256/2023, prevê os seguintes critérios para seu recebimento:

Art. 5o da Lei Complementar no 756/2023 - Ficam acrescentados a Seção IV e o art. 60-A no Capítulo II da Lei Complementar no 50, de 1o de outubro de 1998, com a seguinte redação: Seção IV - Da Gratificação Anual Por Eficiência e Resultado - Art. 60-A. O Poder Executivo fica autorizado a implementar, para os Profissionais da Educação Básica, a gratificação por eficiência e resultado em parcela única anual, limitada a 2 (duas) vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de concurso do professor com regime de 30 (trinta) horas semanais".

Art. 10, do Decreto no 256/2023 - Todos os servidores lotados na estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Educação, independente do regime jurídico a que estejam submetidos, farão jus ao recebimento da GR. § 1o Para o percebimento de valores à título de GR, os profissionais da educação contratados temporariamente para o cargo de professor devem: I - possuir vínculo por no mínimo 120 dias consecutivos no exercício vigente; II - compreender carga horária mínima de 50% da jornada de 30 horas semanais, durante o período de atribuição. § 2o Para fins de cálculo da GR, considera-se todos os vínculos do professor contratado temporariamente com mais de um vínculo, com um único pagamento. No caso dos autos, o exercício vigente fora compreendido do dia 08 de maio de 2023 a 30 de novembro de 2023, porém o autor, mesmo iniciando os trabalhos antes, não completou, após o início do exercício em 08 de maio de 2023, o período consecutivo de no mínimo 50% do exercício vigente, eis que os vínculos são fracionados em contratos distintos, decorrentes de contratos em substituição em razão do afastamento de um servidor efetivo somente pelo período de afastamento, conforme bem esclarecido em Num. 153146400 - Pág. 2-4. Destarte, não cumpridos os requisitos legais e regulamentares, impossível o recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado – GR”. 4. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 5. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10100617720248110001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 30/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 03/10/2024)”.

No caso, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório no que tange à comprovação de que faz jus à verba requerida.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
a parte recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar qualquer documento que comprove ter preenchido os pressupostos necessários para receber a gratificação pleiteada
.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025